Tribunal: STF
Processo: ARE 1285638
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-executividade IPTU do exercício de 2017 Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro Transferência de propriedade sob condição resolúvel Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem A mera condição de credor fiduciário não lhe confere os direitos de usar, gozar e dispor do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de “animus domini” - Ilegitimidade passiva Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante - Precedentes do STF, STJ e desta Corte. Honorários advocatícios Acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Possibilidade - Fixação em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I e § 11 do CPC/2015 - Decisão afastada Recurso provido. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 156, inciso I, da Constituição Federal. Alega a impossibilidade de se afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, em razão do disposto no § 8º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, sublinhando a inadequação do móvel legislativo. Sustenta alcançar a competência tributária dos municípios todos os tipos de propriedade, inclusive a fiduciária.
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par disso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator